Tribunal: TJSP
Processo: 0001715-45.2015.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Não incidência da norma consumerista – Taxa de juros - Conquanto não se olvide que o verbete da Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal, em não havendo demonstração de contratação formal da taxa de juros aplicável, se afigura, de rigor, sua limitação à taxa média de mercado nas operações da espécie, de acordo com os índices estipulados pelo

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Não incidência da norma consumerista – Taxa de juros - Conquanto não se olvide que o verbete da Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal, em não havendo demonstração de contratação formal da taxa de juros aplicável, se afigura, de rigor, sua limitação à taxa média de mercado nas operações da espécie, de acordo com os índices estipulados pelo Banco Central, salvo se a taxa cobrada pela instituição financeira for mais vantajosa para o correntista, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença – Ausente formal contratação da taxa de juros incidente, se afigura descabida a exigência de juros capitalizados – Repetição, na forma simples, dos valores indevidamente pagos – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001715-45.2015.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante ESPLANADA
MERCADO BASTOS LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001715-45.2015.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 42038 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 42038
APEL. No: 0001715-45.2015.8.26.0069
COMARCA: Bastos
JUIZ 1a INST.: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
APTE.: Esplanada Mercado Bastos Ltda.
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário
Não
incidência da norma consumerista
Taxa de juros -
Conquanto não se olvide que o verbete da Súmula 596, do
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
em
não
havendo
demonstração de contratação formal da taxa de juros
aplicável, se afigura, de rigor, sua limitação à taxa média
de mercado nas operações da espécie, de acordo com os
índices estipulados pelo Banco Central, salvo se a taxa
cobrada pela instituição financeira for mais vantajosa para
o correntista, o que deverá ser apurado em liquidação de
sentença
Ausente formal contratação da taxa de juros
incidente, se afigura descabida a exigência de juros
capitalizados
Repetição, na forma simples, dos valores
indevidamente pagos
Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Esplanada Mercado Bastos
Ltda. em face de Banco do Brasil S/A., em que restou formulado pedido de revisão do
saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de
abusividade dos encargos exigidos.
Indeferida a medida de urgência requerida.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, em que alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito,
sustentou a prescrição da pretensão invocada, bem como a regularidade dos
encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 809/822 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenada a autora ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001715-45.2015.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 42038 – FERNANDO 3/6
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a inexistência
de pactuação expressa da taxa de juros incidente, de sorte que se impõe a fixação da
taxa média de mercado, bem como a abusividade da exigência de juros
capitalizados. Pugnou, ainda, pela repetição, em dobro, dos valores pagos a maior.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Preliminarmente, cabe esclarecer que não se aplica à hipótese
as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), porque a autora não
pode ser considerada destinatária final da contratação do mútuo, uma vez que aplica
os recursos angariados no desenvolvimento de sua própria atividade fim: “Nos termos
do art. 2o da Lei 8078/90, não pode a pessoa jurídica ser considerada consumidora,
se não é a destinatária final do produto ou serviço prestado pelo fornecedor” (RT
825/309).
Consoante se vislumbra dos autos, a pretensão formulada na
inicial tem por objeto a revisão da relação jurídica havida, entre as partes, durante o
perídio de junho de 2005 a junho de 2015 (fl. 03 e 11).
Em que pese a instituição financeira, por ocasião da
contestação, tenha apresentado o instrumento de contrato de fl. 421/433, cumpre
esclarecer que, além de referido contrato ter sido firmado após o período indicado
pela parte autora (20.06.2006), tal documento restou silente quanto aos encargos a
serem exigidos.
Destarte, conquanto não se olvide que o verbete da Súmula
596, do E. Supremo Tribunal Federal, em não havendo demonstração de contratação
formal da taxa de juros aplicável, se afigura, de rigor, sua limitação à taxa média de
mercado nas operações da espécie, de acordo com os índices estipulados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001715-45.2015.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 42038 – FERNANDO 4/6
Banco Central, salvo se a taxa cobrada pela instituição financeira for mais vantajosa
para o correntista, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Neste sentido, vigora o posicionamento do E. Superior Tribunal
de Justiça, adotado por ocasião do julgamento do Recurso Especial de no 1.112.879-
PR, submetido ao regime de Recurso Repetitivo:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS.
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada formais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição
da MP n° 1.963-17/00 (reeditada sob o n° 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos”.
(STJ, REsp no 1.112.879-PR, 2a Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 19.05.2010).
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001715-45.2015.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 42038 – FERNANDO 5/6
expressamente pactuada” (STJ, REsp no 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, embora o contrato tenha sido firmado
durante a vigência da Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu
regime, não se justifica sua incidência na espécie.
Em atenção ao recente julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti),
submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil, restou
firmado o entendimento de ser possível o cômputo de juros capitalizados em
contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E
esclareceu que, para configuração da contratação expressa de capitalização de juros,
bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
Não havendo contratação formal da taxa de juros incidente,
não há que falar em capitalização de juros.
Destarte, no que tange aos encargos pagos indevidamente,
impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código Civil), de forma simples, devidamente
atualizados pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a contar do
desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para:
a) fixar, na espécie, a incidência da taxa média de juros de
mercado nas operações da espécie, de acordo com os índices estipulados pelo
Banco Central, salvo se a taxa cobrada pela instituição financeira for mais vantajosa
para o correntista, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
b) afastar a exigência de juros capitalizados;
c) condenar a instituição financeira, à repetição, na forma
simples, dos valores indevidamente exigidos, devidamente atualizados pelos índices
da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001715-45.2015.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 42038 – FERNANDO 6/6
Sucumbente em maior extensão, condena-se a instituição
financeira ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica